Tribunal: TJBA
Processo: 8000252-32.2024.8.05.0058
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000252-32.2024.8.05.0058

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TENICE FERREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ENOQUE MARQUES REIS FILHO, MELQUISEDEC BRITO DA SILVA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ENOQUE MARQUES REIS FILHO, MELQUISEDEC BRITO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença que acolheu os pedidos formulados por TENICE FERREIRA DA SILVA em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais.

2. A autora também interpôs recurso, erroneamente denominado “recurso inominado”, com o mesmo objeto.

3. Observados os requisitos legais, o recurso foi recebido como apelação, com base no princípio da fungibilidade recursal e na jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o reconhecimento da inexistência de relação contratual entre a autora e o banco réu, diante da ausência de prova da contratação; e (ii) saber se a cobrança indevida justifica a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do CDC.
6. O banco não comprovou a regularidade da contratação, o ônus probatório que lhe incumbia.
7. A cobrança de valores sem comprovação de vínculo contratual caracteriza dano moral, conforme entendimento consolidado neste Tribunal.
8. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrado a título de indenização por danos morais, mostra-se adequado e proporcional aos danos sofridos.
9. A restituição simples dos valores descontados deve ser mantida, ante a ausência de prova de má-fé do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da contratação afasta a legitimidade da cobrança e da inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes. 2. A cobrança indevida, nessas hipóteses, gera dano moral presumido. 3. A restituição em dobro depende da comprovação de má-fé do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 1.010.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.992.754/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.05.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8000378-88.2022.8.05.0111, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 10.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000252-32.2024.8.05.0058
, em que figuram como apelante TENICE FERREIRA DA SILVA e outros e como apelada BANCO BRADESCO SA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça